Tribunal: TJSP
Processo: 1004845-51.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Reconhecimento – Retificação, no que toca à majoração dos honorários dos advogados da embargante – Acolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004845-51.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é embargante VIA VAREJO S/A, é embargado BRUNO EUSTAQUIO DE
ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004845-51.2019.8.26.0565/50000 – VOTO No 39.928
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004845-51.2019.8.26.0565/50000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGANTE: VIA VAREJO S. A.
EMBARGADO: BRUNO EUSTÁQUIO DE ALCÂNTARA
VOTO No 39.928
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição

Reconhecimento Retificação, no que toca à majoração dos
honorários dos advogados da embargante Acolhimento.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao venerando
acórdão de não provimento da apelação interposta pelo agora embargado contra
r. sentença que extinguiu, sem exame do mérito, ação cautelar de produção
antecipada de provas.
A embargante aponta contradição no aresto, dado que na
sentença os honorários dos seus advogados foram arbitrados em 1% do valor da
causa, enquanto que no julgamento da apelação, a pretexto de majoração, foram
elevados para 11% do valor da causa. Pede o acolhimento dos embargos para
que seja sanada a contradição.
Apesar de instado, o embargado quedou-se silente.
É o relatório.
Anota-se, de início, que, em face da aposentadoria do
Desembargador EROS PICELI, relator do acórdão embargado, os autos me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004845-51.2019.8.26.0565/50000 – VOTO No 39.928
3
vieram conclusos para julgamento dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração merecem acolhida, posto que
evidente a contradição apontada.
Com efeito, em face da sucumbência que experimentou, ao
embargado foi imposta na sentença condenação ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.
Vencido também na apelação, de rigor a aplicação da regra
do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majorando-se os
honorários arbitrados na sentença devidos pelo apelante, aqui embargado.
Ocorre que no aresto, ao invés de majorar os honorários,
foram eles minorados, o que, de fato, constitui contradição que fica aqui sanada
com a majoração dos honorários devidos aos advogados da embargante para
20% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo acolhimento dos embargos para
declarar que em lugar dos 11% do valor da causa, os honorários dos advogados
da embargante foram majorados para 20% daquele mesmo valor da causa.
SÁ DUARTE
Relator